Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726960-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FELIPE BARBOSA SOARES BUENO ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra o pronunciamento judicial de ID161645952 (origem), proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada contra FELIPE BARBOSA SOARES BUENO ANDRADE (autos n. 0702768-23.2023.8.07.0019) nos seguintes termos: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 154527653). 2. Emende-se para apresentar nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que a parte requerida tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 3. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 4. Cumprida a determinação acima, adeque o valor da causa nos termos do item anterior (CPC, art. 292, § 1o) e recolha as despesas iniciais complementares, se o caso. 5. No mais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 154524390), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 6. A notificação por meio de edital (ID 154524381) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: ( ) 9. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 10. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 11. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)” (ID161645952, origem). Nas suas razões, BANCO ITAUCARD S/A alega que “Por força da Cédula de Crédito Bancário no. (30410) 000000425226453, a parte Agravada obteve junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas” (ID48695148 – p.4). Sustenta que o agravado “não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o Agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários. No entanto, o i. Juiz a quo determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora” (ID48695148 – p.4). Consigna que “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos” (ID48695148 – p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Não há dúvidas de que a r. decisão, deve e merece ser reformada, pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda. O bem em questão não pertence a parte Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características. Pode inclusive ser locomovido e escondido a qualquer tempo, por suas próprias características, justificando a urgência e risco de dano de difícil reparação, típicos das ações de busca e apreensão. Uma vez evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida liminar, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, deferimento a busca e apreensão do veículo mencionado e determinando seu cumprimento” (ID48695148 – p.4). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer o CONHECIMENTO do Agravo de Instrumento e seu PROVIMENTO para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69” (ID48695148 – p.9). Preparo recolhido (ID48695158). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante insurge-se contra pronunciamento judicial que lhe facultou apresentar emenda à petição inicial para, dentre outras coisas, “comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”; fixado o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID161645952, origem). Como se vê, ato judicial sem conteúdo decisório, natureza de “despacho de mero expediente”, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Por oportuno: “( ) 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão 1620065, 07170644420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico” (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para juntar aos autos a comprovação da notificação da mora do réu, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1174028, 07220179020188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora